Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA JÁ PAGA. NOME NÃO RETIRADO DO CADASTRO DO SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em suas razões recursais, sustenta que é obrigação da recorrida realizar a retirada do lançamento no cadastro do SCR diante do pagamento já realizado da dívida. Além disso, alega ter sofrido prejuízo no ano de 2022 no valor total da dívida, mesmo tendo havido o pagamento, tendo direito à indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 51704387.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 51704382 e ID 51704383) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Ademais, o enunciado da súmula no 297 do STJ estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.
4. Analisando a síntese dos fatos, narra o autor que foi surpreendido, em 25/11/2020, com uma restrição de crédito operada por meio do sistema SCR - Sistema de Informação de Crédito, banco de dados criado pelo Banco Central do Brasil. Foi informado pela parte recorrida a ocorrência da existência de uma anotação no valor de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais), sendo que tal dívida foi objeto de acordo entre os litigantes, e foi feito o pagamento de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), valor este que garantiria a quitação da dívida (ID no 51703786). Apesar da quitação, a dívida foi mantida no aludido cadastro, o que impediu o consumidor a realizar transações financeiras.
5. Quanto ao SCR, de acordo com o entendimento do STJ: "o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito". (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014).
6. Portanto, a baixa da restrição de crédito em nome do recorrente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR é medida que se impõe, pois comprovadamente quitada a dívida e mantida a informação restritiva de crédito de forma indevida.
7. Neste ponto, esclarece-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal, o que foi devidamente comprovado ante o prejuízo lançado no ano de 2022 pela recorrida (ID 51704368).
8. A não retirada do nome do recorrente no Sistema de Informação do Banco Central - SCR, mesmo após o pagamento da dívida, enseja condenação por danos morais. Há de se ressaltar que o dano moral é "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação de suas consequências, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado em tais cadastros mesmo após ter pago a dívida contraída perante a parte recorrida.
9. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso, corrigidos desde seu arbitramento, com juros desde o pagamento da dívida (data em que deveria ter sido excluída a anotação da restrição no SCR).
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para baixar a restrição de crédito em nome do recorrente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos nos termos acima delineados.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.